Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725445-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOCIARA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, C. P. da S. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu a pretensão liminar de interdição de J. P. dos S., designando audiência para realização de entrevista com a interditanda. A agravante alega a interditanda é beneficiária da Previdência Social, sendo que o benefício de prestação continuada – BPC – encontra-se bloqueado, sob o fundamento de que a beneficiária é pessoa maior de idade e necessita de curador, caso não tenha condições de responder pelo seu benefício social. Narra ser mãe da agravada, a qual é portadora de paralisia cerebral do tipo tetraplegia espática grave, associada a comprometimento cognitivo, com crises convulsivas. Pondera que a agravada não consegue exercer seu direito de cidadã, necessitando de curatela para defesa de seus direitos individuais indisponíveis. Invoca a Lei no 13.176/15. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de designar C. P. da S. como curadora de J. P. dos S. Embora devidamente intimada para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID no 12956100, pág. 01), a recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID no 13297155, pág. 01. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o nosso regime processual consagra o princípio da unirecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”.[1] No caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e conforme certidão de ID no 12754349, pág. 01, verifica-se que a ora recorrente, interpôs o agravo de instrumento no 0725428-10.2019.8.07.0000 em face da decisão ora atacada, tendo o protocolo no PJe sido realizado pelo seu patrono no órgão Turma Criminal, em 20.11.2019, às 18h 26min 07seg. Os autos foram redistribuídos à uma das Turmas Cíveis, vindo conclusos a esta Relatoria, em 21.11.2019, às 15h 59min 47seg. Acrescente-se que a antecipação da tutela recursal pretendida restou indeferida, a teor da decisão de ID no 12853400, págs. 01/02, em 26.11.2019, 14h 32min 26seg. Por sua vez, o presente recurso foi protocolado na Turma Cível, em 20.11.2019, às 21h 23min 32seg, tendo sido distribuídos ao Desembargador Angelo Canducci Passarelli e redistribuído a esta Relatoria, por prevenção, em 27.11.2019, às 12h 36min 55seg (ID no 12883426, pág. 01). Em ato contínuo, a recorrente foi intimada a justificar o cabimento do recurso foi proferido, a teor do despacho de ID no 12956100, de 29.11.2019, às 17h 12min 49seg, quedando-se, todavia, inerte. Como se vê, a decisão em questão foi objeto de recurso, tendo sido, inclusive, proferida decisão indeferindo a tutela recursal pleiteada, restando, pois, configurada a preclusão consumativa. Isto porque, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso, ainda que não decorrido o prazo recursal. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes: “(...) 1. Opera-se a preclusão consumativa com a interposição de recurso de apelação pela parte interessada, não cabendo ampliação das razões recursais por meio de novo recurso pela mesma parte, sob pena de violação ao princípio da unirecorribilidade (...)” (Acórdão n.1109484, 07119573820178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 6) Em observância à unirrecorribilidade recursal, que impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, tem-se por inadmissível o agravo retido posteriormente interposto pela parte que já havia manejado idêntica irresignação em face do mesmo ato judicial (...)” (Acórdão n.1102184, 20170110033990APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: 231/239). “(...) 2. Uma vez objeto de recurso (agravo retido) e de embargos de declaração, operou-se a preclusão consumativa, o que veda a interposição de novo recurso com a finalidade de impugnar a mesma decisão. 3. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão monocrática já enfrentada por agravo retido, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, também conhecido por singularidade ou unirecorribilidade. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime” (Acórdão n.906952, 20150020228227AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 256) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM FACE DO MESMO PROVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU UNICIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, tornando admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão e obstando que, exercitado o direito ao recurso, o recorrente adite, renove ou interponha, ainda que não exaurido o prazo recursal e manifeste desistência quanto ao inconformismo primeiramente interposto, novo recurso. 2. Aviando agravo em face da sentença que, resolvendo a impugnação interposta frente à execução de sentença que manejara, extinguira a pretensão executiva, a parte consuma o direito ao recurso que lhe assiste, determinando seu exaurimento e ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, obstando que, não obtendo êxito na pretensão recursal originalmente formulada, avie o recurso preceituado pelo legislador para devolução a reexame do mesmo provimento que lhe fora desfavorável. 3.Apelação não conhecida. Unânime” (Acórdão n.431599, 20060110827990APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/06/2010, Publicado no DJE: 07/07/2010. Pág.: 91). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 17:32:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.